Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 76896642, 76896643, 76896644 e 76896645, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 72732407, 72745792, 72745805 e 72747013. No ID: 77246061, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de DANIEL MOREIRA XAVIER (sucessores ANA LÚCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER e DANIEL MOREIRA XAVIER FILHO) e DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 77246061). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 13 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR